Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702840-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCE FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por MARLUCE FERNANDES DE OLVIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0707083-35.2025.8.07.0016, que deferiu em parte a tutela de urgência. Compulsando os autos, verifica-se que o presente Agravo foi distribuído em sede de plantão judicial no dia 31/01/2025, sendo proferida decisão ID 68258169, a qual entendeu pela não apreciação da tutela de urgência recursal em sede de plantão judicial e determinou a remessa dos autos ao Relator quando do início do expediente forense. Nos termos da certidão ID 68281801, verifica-se que houve distribuição anterior do Agravo de Instrumento pje 0700186-05.2025.8.07.9000, pela Defensoria Pública, ao gabinete deste Relator. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que nesta data foi proferida decisão concessiva da liminar nos autos pje 0700186-05.2025.8.07.9000. Por meio da petição ID 68283547, a Defensoria Pública requer a desistência do recurso em razão da duplicidade de distribuição. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência do recurso apresentado pela agravante por meio da petição ID 68283547, de acordo com o art. 998, do CPC. Sem custas e sem honorários. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito